Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FINAL DE FILA. REPOSICIONAMENTO. FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR O PRAZO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. O ato de dar posse e consequentemente a sua suspensão é da atribuição das entidades máximas dos órgãos da Administração Direta, ou seja, dos Secretários de Estado, nos termos do Decreto 39.133, de 15 de junho de 2018, o que atrai a competência da Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança.
2. A Lei Complementar 840/2011 é expressa em afirmar que o reposicionamento ocorrerá no final da lista de classificação mediante requerimento do candidato aprovado cinco dias depois da publicação da nomeação (art. 13, §2o)
3. Encontra-se pacificado o entendimento de que no caso de reposicionamento de candidato aprovado dentro do número de vagas o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito subjetivo de permanecer dentro do número de vagas previsto no edital.
4. O princípio da legalidade assume feição restrita no âmbito da administração pública, não podendo o Poder Judiciário, fora das hipóteses legais, ampliar o prazo para a nomeação e posse em concurso.
5. Segurança denegada. Preliminares rejeitadas. Unânime.